Tribunal: TJBA
Processo: 8009511-70.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009511-70.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SORAIA PINTO GOMES Advogado(s): GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO A ATO CONCRETO DE NEGATIVA DA APOSENTADORIA INTEGRAL. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. INOBSERVÂNCIA DAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 51/85 E Nº 144/2014. ATO COATOR. DIREITO À APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO LIMINAR CONFIRMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8009511-70.2020.8.05.0000, em que figuram como Impetrante SORAIA PINTO GOMES e como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando a decisão liminar de Id. 8259975, e julgando prejudicado o recurso de agravo interno interposto, para reconhecer o direito da impetrante aposentar-se pelo regime especial, nos moldes da Lei de n.º 51/85, alterada pela Lei n.º 144/14, com paridade e integralidade, determinando-se à autoridade coatora que se abstenha de calcular os proventos do impetrante com base na média aritmética de 80% (oitenta por cento) das maiores remunerações da servidora policial; tudo nos termos do voto desta Relatora. Sala das Sessões, de de 2021. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora